Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712207-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA AGRAVADO: DIEGO BATISTA FERREIRA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MARCOS DOS SANTOS LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0705594-53.2022.8.07.0020), que tem como réus DIEGO BATISTA FERREIRA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e MARCOS DOS SANTOS LUSTOSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 120949126): “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da suspensão do pagamento, e, por conseguinte, pelo o descumprimento contratual pelo 1o réu, o qual omitiu do agravante as reais informações sobre o veículo. Alega que o contrato de compra e venda, obrigatoriamente, deveria constar as condições claras e verdadeiras sobre a liquidação dos pagamentos sobre veículo, pois caso o agravante soubesse que as parcelas eram diferentes e as quitações, possivelmente, são de contratos diferentes, jamais teria comprado o veículo. Aduz que tem o direito de depositar judicialmente o preço do contrato particular e saber qual o valor real da parcela referente ao consórcio do veículo até que se possa identificar se o veículo está sendo pago junto ao 2o réu. Assevera que além do sustento da sua família ser prejudicado pela possível perda do veículo e até mesmo dos pagamentos já realizados em nome do 3o réu, poderá sofrer busca e apreensão ou eventual ação proposta pelo próprio 1o réu alegando o inadimplemento. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado a depositar judicialmente todo o dia 10 (dez) de cada mês, o valor certo de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) até decisão final, bem como a expedição de oficio ao Santander para que forneça todas as informações referentes ao contrato de no 30570411 e, no mérito, a confirmação da tutela recursal pretendida. (ID 34547697). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo pois é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 120949126). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade do direito vindicado. Este não é caso dos autos. Em que pesem as alegações recursais, o documento apresentado para embasar o pedido de depósito em juízo do valor parcial da parcela do consórcio, a saber, “contrato particular de compra e venda com ágio”, que prevê o pagamento de R$ 18.500,00 à vista como ágio e mais 51 parcelas de R$ 645,00, não tem efeito algum em relação à administradora de consorcio, visto que esse não tomou ciência da negociação (ID 120715899). Ademais, cabe ao adquirente do veículo solicitar do vendedor todas as informações referentes ao veículo antes de assinar o contrato e de pagar o valor estipulado, uma vez que já tinha ciência da existência do consórcio. Assim, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa para que sejam apresentados os termos do contrato de consórcio nos autos para viabilizar a decisão judicial. Inexistindo os elementos demonstrando a real situação fática, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Em sentido similar: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO A TERCEIRO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora sejam relevantes os argumentos da parte autora, nesta fase embrionária da lide a situação fática deve ser analisada com cuidado. Apesar do contraditório já ter sido instaurado, ainda há carência de dados consistentes que permitam um provimento seguro. Não há elementos suficientes para antecipar a tutela, pois pelos documentos trazidos aos autos não é possível extrair a certeza de todas as alegações da parte autora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (20150020219655AGI, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 5/11/2015). É dizer, a comprovação do que alegado pelo agravante (cessão de cota de consórcio a terceiro) poderá ser melhor aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator